Tribunal: TJSP
Processo: 1013397-18.2019.8.26.0011
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Gilberto dos Santos
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-13

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais. Desconto em benefício previdenciário sob a rubrica "reserva de margem consignável". Alegação de não contratação/autorização, desmerecida com a juntada pelo réu do contrato de adesão à utilização de cartão de crédito com autorização de consignação em

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Ação declaratória de nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos morais. Desconto em benefício previdenciário sob a rubrica "reserva de margem consignável". Alegação de não contratação/autorização, desmerecida com a juntada pelo réu do contrato de adesão à utilização de cartão de crédito com autorização de consignação em folha de pagamento, pedido de saque e comprovante de transferência bancária em nome do autor. Condição pessoal da autora (idade e/ou analfabetismo) que, ademais, não serve de amparo ao alegado vício de vontade. Ação improcedente. Recurso do réu provido para esse fim, prejudicado o do autor.
Se o autor se arrependeu da contratação, seja pela solicitação de um cartão de crédito que não usa, seja pela forma de pagamento, seja pelos juros praticados, deve resolver a questão com a devolução do empréstimo recebido, quitando-o integralmente, e, após quitar todas as compras parceladas (em havendo), pedir a resolução contratual.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
Registro: 2020.0000639734
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1013397-18.2019.8.26.0011, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
GENIVAL RAFAEL DE SOUZA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
BANCO PAN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento ao recurso do réu e prejudicado o do autor. V.U., de conformidade com o
voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores GILBERTO DOS
SANTOS (Presidente), WALTER FONSECA E GIL COELHO.
São Paulo, 13 de agosto de 2020.
GILBERTO DOS SANTOS
relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
2
Apelação Cível n.o 1013397-18.2019.8.26.0011 - São Paulo -L - Voto no 45028
Voto no 45.028
Apelação Cível n.o 1013397-18.2019.8.26.0011
Comarca: São Paulo - 4a Vara Cível
Apelante/Apelado: Genival Rafael de Souza
Apelado/Apelante: Banco Pan S/A
Juiz(a) de 1a Inst.: Rogério de Camargo Aranha
CONTRATO BANCÁRIO. Empréstimo consignado. Ação declaratória de
nulidade de negócio jurídico cumulada com pedido de indenização por danos
morais. Desconto em benefício previdenciário sob a rubrica “reserva de margem
consignável”. Alegação de não contratação/autorização, desmerecida com a
juntada pelo réu do contrato de adesão à utilização de cartão de crédito com
autorização de consignação em folha de pagamento, pedido de saque e
comprovante de transferência bancária em nome do autor. Condição pessoal da
autora (idade e/ou analfabetismo) que, ademais, não serve de amparo ao alegado
vício de vontade. Ação improcedente. Recurso do réu provido para esse fim,
prejudicado o do autor.
Se o autor se arrependeu da contratação, seja pela solicitação de um cartão de
crédito que não usa, seja pela forma de pagamento, seja pelos juros praticados, deve
resolver a questão com a devolução do empréstimo recebido, quitando-o
integralmente, e, após quitar todas as compras parceladas (em havendo), pedir a
resolução contratual.
Trata-se de ação de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico
cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, julgada
parcialmente procedente pela r. sentença de fls. 100/104, de relatório adotado, que
reconheceu a inexistência do contrato de fls. 59/65, determinando que o réu se abstenha
de promover novos descontos em folha de pagamento em razão de tal contrato, sem
prejuízo da condenação de R$ 3.000,00 a título de indenização por danos morais, mais
correção e juros demora contados da sentença. Custas, despesas processuais e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
3
Apelação Cível n.o 1013397-18.2019.8.26.0011 - São Paulo -L - Voto no 45028
honorários de advogado fixados em 10% do valor da causa foram impostos ao réu.
Embargos de declaração (fls. 107) foram acolhidos para condenar o réu a
devolver os valores até então descontados do benefício de forma simples (fls. 108/109).
Da r. sentença recorreram ambas as partes.
O banco réu (fls. 111/130) aduzindo que a existência de meros erros
materiais no contrato não inquinam sua essência (sexo feminino ou “solteira”). Assinala
que o contrato é válido pois se encontra claro e expresso no respectivo instrumento.
Ademais, não houve qualquer defeito na prestação dos serviços e nem vício do
consentimento a justificar a anulação do pacto. De resto, pugna pelo provimento do
recurso com o decreto de reforma do julgado para a improcedência da ação ou supressão
da indenização moral fixada. Subsidiariamente pede a redução do montante fixado a
título de danos morais.
Recurso preparado (fls. 131/133) e respondido pelo autor (fls. 136/141)
que se bateu pelo não provimento do apelo, insistindo em que além do erro no sexo,
estado civil, na data de emissão (05.07.2017) e assinatura (18.03.2019), ter se dado
contratação por tele atendimento, os dados da conta bancária em que foi feito o depósito
são diversos da conta do autor.
O autor recorreu (fls. 142/147) aduzindo que além de não ter celebrado o
contrato, o valor do saque não fora depositado em sua conta corrente, gerando descontos
indevidos de seu benefício previdenciário. Logo, a indenização por danos morais deve
ser majorada para R$ 10.000,00, sendo esse o pedido de reforma que se espera com o
provimento do recurso.
Contrarrazões do réu (fls. 150/154), sustentando que o autor
voluntariamente optou por contratar, subscrevendo o contrato, sendo que a fls. 66 foi
demonstrado o depósito de R$ 4.130,00 pelo telesaque “em conta de titularidade do
autor”. No mais, reputou descabida a majoração da indenização moral, bem como o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
4
Apelação Cível n.o 1013397-18.2019.8.26.0011 - São Paulo -L - Voto no 45028
pedido de restituição de valores em dobro.
É o relatório.
Respeitado o entendimento do MM. Juiz da causa, a r. sentença não pode
prevalecer tal como lançada.
O autor ingressou com a presente ação (fls. 01/12) alegando ter
procurado o Banco réu para obter empréstimo consignado tradicional, mas foi
ludibriado com a realização de contratação de cartão de crédito com reserva de margem
consignável (RMC), sem nunca receber o respectivo plástico. Assim, porque se viu
enganado e também porque os descontos mensais de sua conta tornam a dívida
impagável, com taxas de juros exorbitantes ao mercado, postulou o decreto de nulidade
do contrato, declaração de inexigibilidade da dívida e imposição de reparação de danos
morais estimada em R$ 10.000,00.
Todavia, juntamente com a contestação (fls. 28/43), o réu trouxe dois
“Termos de Adesão ao Regulamento para Utilização do Cartão de Crédito Consignado
Pan”, seguido da autorização para débito em conta (fls. 61/62), e, também da solicitação
de saques mediante a utilização do cartão de crédito consignado (vide fls. 63),
devidamente assinada pelo autor; e, principalmente, o respectivo comprovantes de
transferência bancária realizada em favor do autor em 20.03.2019 no valor de R$
4.130,00 (fls. 66).
Além disso, vieram as faturas a fls. 67/76 dando conta do valor sacado,
IOF pagos, encargos rotativos e, ainda, a evolução das respectivas amortizações com a
reserva de margem consignada.
A partir de fls. 79 destes autos, entretanto, as teses de defesa do autor

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
5
Apelação Cível n.o 1013397-18.2019.8.26.0011 - São Paulo -L - Voto no 45028
começam a resvalar perigosamente pela litigância de má-fé.
Isso porque o autor muda sua causa de pedir ao sabor da documentação
acostada, demonstrando, com tal conduta, além de desespero, uma falta de apreço pela
verdade dos fatos que narrou na inicial.
Lá na petição inicial, nada falou o autor sobre os recursos decorrentes
desse saque de cartão de crédito não terem chegado às suas mãos. Ao contrário, na peça
inicial o autor apenas aduziu ter se sentido ludibriado pelo banco quanto à forma de
obtenção de tais recursos.
Tanto assim que, após ter se dirigido ao réu para obter informações,
relatou: “que o Banco réu o induziu em erro, fazendo-o crer que, um dos empréstimos
que havia contratado, acreditando tratar-se de um empréstimo consignado com
benefícios específicos para esta modalidade de empréstimo, no bem da verdade, era um
saque VINCULADO À MARGEM CONSIGNÁVEL de um cartão de crédito emitido
pela ré, repisa-se, sem qualquer autorização do autor” (fls. 03).
Bem se vê que, na petição inicial, a preocupação do autor era mesmo
quanto ao custo desse saque feito com encargos de cartão de crédito e nunca chegou a
afirmar que os recursos não chegaram a suas mãos.
Todavia, como dizer que o autor nunca autorizara essa contratação de
cartão de crédito para obter recursos?
O que mais há nos autos são contratos assinados, tais como o termo de
adesão ao cartão de crédito consignado Pan (fls. 61); a solicitação de saque via cartão
(fls. 63); e até mesmo a declaração de residência (fls. 65).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
6
Apelação Cível n.o 1013397-18.2019.8.26.0011 - São Paulo -L - Voto no 45028
As pechas colocadas pelo autor nos instrumentos acima, tais como erro
de sexo, estado civil, não tem o condão de desnaturar todo o pactuado. Mesmo
eventuais erros de data vêm ratificados pela assinatura de instrumentos acessórios com a
data correta de 19 de março de 2019.
A alegação de “analfabetismo” para inquinar o ajuste entre as partes,
além de novamente denotar a intenção de “inovar” na causa de pedir após já estabilizada
a lide, também não vem minimamente comprovada nos autos, tal como documento de
RG em que conste isso.
A propósito, ruboriza ler as alegações infundadas do autor quando se
sabe que até para tirar carta de motorista é “obrigatório” saber ler. Se o autor não sabe
ler e mesmo assim tirou sua CNH, conforme demonstra o documento de fls. 64, ou é
mendaz em suas alegações ou aludida carta é falsa, preferindo-se acreditar na primeira
hipótese, pois do contrário cumpriria a esta Corte oficiar ao Ministério Público nos
termos do artigo 40 do Código de Processo Penal...
Finalmente, o documento de fls. 66 demonstra que o depósito de R$
4.130,00 fora realizado na conta de Genival Rafael de Souza, do Banco Bankpar S.A.,
agência 28830, conta corrente 10069335, declinado no contrato a fls. 61, instituição
essa da própria organização Bradesco onde o autor possui conta e agência que fez
questão de demonstrar a fls. 81.
Do modo como coloca o autor, a impressão que se tem é a de que o
Bankpar seria um banco sinistro da China ou de países do Leste Europeu, pronto a ser
palco de sub-reptícias manobras com dinheiro. Mas não. É uma empresa do próprio
Bradesco e a conta aberta no nome do autor, até prova em contrário, nada mais é senão
uma conta acessória de investimentos já que é da mesma agência inclusive. Não fosse

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
7
Apelação Cível n.o 1013397-18.2019.8.26.0011 - São Paulo -L - Voto no 45028
assim, já teria o autor ido procurar a autoridade policial para narrar possível crime de
estelionato.
De todo modo, irrelevante que o autor nunca tivesse utilizado o cartão de
crédito para realização de compras, pois a contratação e o saque do limite disponível
foram devidamente comprovados.
Os termos do contrato, repita-se: assinado pelo autor, são claros o
suficiente e não deixam dúvidas, mesmo para os mais leigos, de que se tratava de
adesão a cartão de crédito e pedido de saque, com desconto do mínimo da fatura
consignado na folha de pagamento do benefício previdenciário. Portanto, sem nenhuma
verossimilhança sua alegação de que lhe fora imposto a adesão a cartão de crédito.
Logo, diversamente do que sustenta o apelante, a contratação do
empréstimo foi legítima e não pode ser inquinada em razão de ser o contratante idoso e
desprovido de conhecimentos de eletrônica. Infelizmente, a alegação de que o autor é
analfabeto não tem o condão de, por si só, infirmar os elementos negociais em concreto
existentes nos autos, ainda mais porque é pessoa habilitada para condução de veículos
automotores (inclusive categoria “D”) e apta a leitura.
Todos os elementos e circunstâncias dos autos militam no sentido de que
o autor sabia, ou pelo menos, deveria saber o que estava fazendo.
Com o devido respeito, a “reserva de margem consignável” não é espécie
de contrato ou produto, mas simples forma de pagamento, de modo que não faz sentido
a alegação de “venda casada”, também porque não há nenhuma prova de que a autora
tenha contratado simples empréstimo que não aquele mediante saque no cartão de
crédito, ao qual aderiu livremente.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
8
Apelação Cível n.o 1013397-18.2019.8.26.0011 - São Paulo -L - Voto no 45028
Há de se ressaltar que os valores descontados nos benefícios do autor,
dizem respeito ao valor mínimo das faturas, vinculado à margem consignável disponível
(5% do benefício). Portando, se o autor não realizar o pagamento do valor residual que
não é consignado, certamente, nunca irá liquidar o saldo devedor.
E pelo que consta das faturas juntadas aos autos (fls. 67/76), a autora
nunca efetuou pagamento complementar àquele consignado em seu benefício, restando,
portanto, sempre saldo em aberto.
Sendo assim, a alegação de dívida perene” e “impagável” não pode ser
imputada ao banco, mas ao próprio autor.
Por outro lado, a taxa de juros aplicada (3,00% ao mês) não se mostra
abusiva, mas comum até mesmo para contratos de simples empréstimo direto ao
consumidor, principalmente para os valores envolvidos no caso em concreto.
No caso, a Portaria INSS no 1016 de 06.11.2015, art. 1o, II, vigente à
época da contratação, dizia que: “a taxa de juros não poderá ser superior a 3,36% (três
inteiros e trinta e seis centésimos por cento) ao mês, de forma que expresse o custo efetivo
para as operações de cartão de crédito”.
E aqui, até mesmo essa orientação administrativa, que nem sequer tem
força de Lei, vem sendo observada. Portanto, não cabe falar em lesão, juros abusivos,
taxas absurdas etc.
Enfim, se o autor se arrependeu da contratação, seja pela solicitação de
um cartão de crédito que não usa, seja pela forma de pagamento, seja pelos juros
praticados, deve resolver a questão com a devolução do empréstimo recebido, quitando-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Privado
9
Apelação Cível n.o 1013397-18.2019.8.26.0011 - São Paulo -L - Voto no 45028
o integralmente, e, após quitar todas as compras parceladas (em havendo), pedir a
resolução contratual.
Apenas cabe admoestar o autor de que: ao que tudo indica, sua renda já
não comportava mesmo mais nenhum empréstimo consignado, pois, de acordo com os
extratos bancários de fls. 86/92, trazido por ele próprio, o limite de 30% permitido já
estava bem comprometido, sem contar os empréstimos pessoais com desconto em conta
corrente, não restando, portanto, muito mais que os 5% da reserva de margem
consignável somente utilizável pelo tipo de linha de crédito em discussão e que ora o
autor refuta na presente lide.
Tudo considerado, verifica-se que a sorte da demanda não merecia ser
outra, senão a da improcedência.
Ante o exposto, e pelo mais o que dos autos consta, dou provimento ao
recurso do réu, e por prejudicado o do autor, para julgar a ação improcedente,
condenando o autor no pagamento das custas, despesas processuais e honorários de
advogado fixados em 15% do valor da causa, observada a gratuidade de justiça.
GILBERTO DOS SANTOS
Desembargador Relator